Tribunal: TJES
Processo: 0020689-06.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020689-06.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A e outros

APELADO: GERSINEIA APARECIDA PEREIRA e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. LAVRATURA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I – De acordo com o artigo 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/1995 e os artigos 129, 130 e 172 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, é possível a recuperação de consumo e até a interrupção do fornecimento de energia elétrica diante de inadimplemento, desde que respeitado o devido processo legal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.
II – A lavratura unilateral do TOI, sem a presença da consumidora e sem a comprovação do envio da cópia do documento ou da intimação para realização de perícia técnica, torna ilegítima a cobrança e configura grave violação procedimental.

III – A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, aliada à imposição de débito injustificado e ao tempo despendido para buscar a solução administrativa e judicial da controvérsia, caracteriza dano moral indenizável.

IV – O montante indenizatório fixado guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

V – A ausência de prova do pagamento não obsta a restituição dos valores indevidamente cobrados, sendo a apuração do montante matéria de liquidação de sentença.

VI – É devida a fixação do IPCA como índice de correção monetária, diante da omissão da sentença nesse ponto, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, tão somente para fixar o IPCA como índice de correção monetária incidente sobre os valores objeto da condenação, mantendo incólume, no mais, a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020689-06.2018.8.08.0012

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PELAD
A
: GERSINEA APARECIDA PEREIRA

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que reconheceu a nulidade do TOI lavrado unilateralmente, bem como a inexigibilidade do débito dele decorrente, com consequente condenação à restituição de valores pagos e ao pagamento de danos morais.

Com efeito, estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, interpretação que, à época dos fatos, encontrava respaldo no artigo 172, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Complementarmente, o artigo 130 da mesma Resolução dispunha sobre a possibilidade de recuperação de receita pela distribuidora, desde que constatada a existência de irregularidade na medição da unidade consumidora.

Não obstante, em observância ao devido processo legal, igualmente aplicável à esfera administrativa, os artigos 129 e seguintes da Resolução 414/2010 consagravam os princípios do contraditório e da ampla defesa ao imporem à distribuidora a adoção de procedimento minucioso para apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, com ampla participação do consumidor.

Nesse diapasão, prescreve o artigo 129, caput e §§ 3º e 4º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que, diante da constatação de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve remeter ao consumidor, em até 15 dias, cópia do TOI, cujo recebimento inicia o prazo de 15 dias para manifestação acerca da realização de perícia técnica nos equipamentos de medição.

Tal entendimento foi consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 699, no qual restou fixado que, na hipótese de débito decorrente da recuperação de consumo por suposta fraude no medidor, o corte administrativo do fornecimento de energia somente será legítimo se observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Fixadas estas premissas, cinge-a controvérsia à regularidade do procedimento administrativo de constatação de irregularidade na unidade consumidora da apelada, supostamente apurada por meio do TOI n.º 3429789, lavrado em 22 de novembro de 2018, portanto sob a égide da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, posteriormente revogada pela Resolução nº 1.000/2021.

Nos termos da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, a distribuidora deve assegurar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, inclusive mediante: (i) entrega de cópia do TOI no ato da inspeção ou por meio que possibilite a comprovação do recebimento; (ii) garantia de opção pela realização de perícia técnica; (iii) comunicação, com antecedência, sobre data, hora e local da análise do equipamento, para acompanhamento do consumidor ou de representante.

In casu
, restou incontroverso que a inspeção ocorreu sem a presença da consumidora, bem como não houve comprovação do envio da cópia do TOI, tampouco da intimação para participação em eventual perícia, o que configura manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança subsequente.

Tal ocorre pois, repise-se, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica com a devida ciência e participação do consumidor, o que inexistiu, evidenciando a ausência de validade do TOI.

Logo, uma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado, a fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório, face a ausência de comprovação de envio do TOI à parte consumidora, circunstância que implica na manutenção do comando sentencial, visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Quanto aos danos morais, importa destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, consagra a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, "
dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., [...] e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014).

Na hipótese vertente, reputo caracterizado o abalo psíquico da consumidora, diante da imposição de débito expressivo, oriundo de apuração administrativa unilateral e eivada de vícios, que vulnerou sua esfera jurídica, ensejando legítima angústia e aflição.

Importa observar que a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica reveste-se de essencialidade, sendo elemento indispensável à dignidade da pessoa humana. Ademais, consta dos autos que houve efetiva interrupção do fornecimento de energia, o que corrobora a alegação exordial de abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade da consumidora que, junto a sua família, teve sua rotina alterada de forma injustificada pela falha do serviço prestado.

Some-se a isso a teoria da perda do tempo útil da consumidora, que, compelida a buscar solução para o abuso praticado pela concessionária, viu-se privada de seu tempo e energia para exercer atividades existenciais mais relevantes. Tal circunstância reforça, de maneira eloquente, a configuração do dano moral indenizável.

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Concessionária de Serviço Público, empresa transnacional, e das condições de vida da autora, manter o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da fornecedora, sem ensejar enriquecimento sem causa da consumidora, sobre a qual incidirá a Taxa SELIC desde a citação, nos termos do artigo 405, do CC/02, cujo montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária (Súmula nº 362, STJ).

No que tange à alegação de ausência de prova do pagamento para fins de restituição do indébito, razão não assiste à apelante, pois a fixação do montante a ser alvo de repetição deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença.

Por outro lado, assiste razão parcial à recorrente quanto à omissão da sentença em relação ao índice de correção monetária aplicável, pois, ainda que os juros legais tenham sido corretamente fixados pela taxa SELIC, a sentença não fixou expressamente o índice de correção monetária. Diante disso, impõe-se a aplicação do IPCA, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para fixar o IPCA como índice de correção monetária incidente sobre os valores objeto da condenação, mantendo incólume, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.